Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar às agravadas a sustação dos protestos, totalizando o montante de R$ 1.150.000,00, alegando danos à sua credibilidade e continuidade de suas atividades. A agravante busca a reforma da decisão para que seja concedida a antecipação da tutela para sustação dos protestos realizados, alegando risco considerável à sua reputação e ao funcionamento da Associação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) saber se a simples existência de protestos indevidos configura risco considerável à reputação e ao funcionamento da Associação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela provisória.
4. No presente caso, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise quanto aos supostos protestos dos títulos demanda o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas.
5. A ausência de comprovação de prejuízos imediatos ou irreparáveis decorrentes dos protestos justifica a manutenção da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória depende de demonstração clara e objetiva da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de prova concreta do alegado prejuízo inviabiliza o deferimento da tutela de urgência.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932, III e VI.